Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718391-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DELZUITE RIBEIRO NOLASCO DE ASSIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da manifestação do Distrito Federal acostada ao ID 24490364. Reitera o não provimento do recurso. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na 10a sessão virtual, conforme certidão ID 23605419. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator